Tribunal: TJES
Processo: 5011483-61.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011483-61.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011483-61.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
MARIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes do refinanciamento dos contratos de empréstimos consignados registrados sob os números 593568647 e 592768465, firmados com o Banco BMG, os quais não foram autorizados pela requerente. Pugna que a parte ré se abstenha de realizar qualquer contrato/renegociação em seu nome, indenização por danos morais, bem como o cancelamento dos contratos de refinanciamento e restituição dos valores descontados.

Apresentou Contrarrazões em

ID 2494656
, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou
Recurso Inominado
(ID.
2494652
), pugnando
preliminarmente
pel
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela
extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica
.
No mérito, aduz a inexistência dos danos morais e
pugna pela reforma d
a sentença objurgada,
de forma a
julgar improcedentes os pedidos autorais.
S
ubsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2494649) dispôs que:
“
Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de:
A) CONFIRMAR a a tutela de urgência concedida (ID 9373828), determinando que a parte requerida que se abstenha de efetuar qualquer refinancia
mento dos empréstimos consignados n
os
593568647 e 592768465, celebrados pela postulante, bem como de realizar novos descontos em seu benefício previdenciário, em razão das avenças n
os
629112442 e 624012243, sem prejuízo da cobrança das parcelas atinentes àqueles contratos originalmente por ela pactuados, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15. B) DECLARAR a nulidade dos contratos impugnados (n
os
624012243 e 629112442), DETERMINANDO, ainda, a reativação dos contratos refinanciados e firmados de forma escorreita (n
os
593568647 e 592768465); C) CONDENAR a parte autora a ressarcir o valor creditado indevidamente em sua conta bancária, a saber, R$ 974,59 (novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos); D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório;
Por oportuno,
fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 974,59)
, em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por derradeiro,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com res
olução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

C
onheço d
o
Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
Assim,
REJEITO
a preliminar.

Ademais
,
também
REJEITO a preliminar
de
incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que
tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação d
o refinanciamento dos
empréstimo
s consignados
.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a recorrida realizou a solicitação dos contratos de refinanciamento discutidos nos autos.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja,
a discrepante divergência entre as assinaturas
constantes
no
s

dois
contrato
s
(ID 2494615
e ID 2494618
)

e aquela
s
registrada
s
no
documento pessoal d
a
autor
a

(ID 2494577)
,
n
a procuração (ID 2494576) e
nas
demais assinaturas da requerida constantes nos autos.

O
bservo, a espelho do que indicou a sentença objurgada,

outra incoerência no contrato.
Isto porque,

o endereço da autora constante nos contratos firmados está desatualizado,
conforme comprovante de residência juntado aos autos (ID 2494578)
.
Ademais, o estado civil da autora consta como “solteira” no contrato, todavia, a mesma é
viúva
, conforme se observa da qualificação constante na inicial.

Frisa-se,
nesta oportunidade,
que não restou comprovado que
a
Autor
a
realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de
nítida
fraude.

Portanto, dado ausência de comprovação de que
a
Autor
a
solicitou
o

refinanciamento
, compreendo que ocorreu falha nos serviços d
o

Recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Nestes casos,
o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou
a
Autor
a
, ora Recorrid
a
, enquanto consumidor
a
, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pel
a
Recorrid
a
, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas
geraram
danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços,
n
ão havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.